Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015355-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4.a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Renato Monteiro dos Santos, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Aduz a impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.
Requer, ainda, extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu Lucas Marcos Monteiro, nos autos do HC n. 1013942-07.2020.811.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Por fim, sustenta que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a sua reiteração delituosa, como destaca este trecho transcrito:
“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Relatório de Investigação e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Valdir Braga Martins e da testemunha João Adelar Godois Santana. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A uma, pela quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 20,4 gramas de maconha e 39,9 gramas de pasta base de cocaína, prontas para comercialização.
A duas, pois os conduzidos estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.
A três, porque os conduzidos estavam sendo investigados há meses pela Policia Civil pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
A quatro, para cessar a mercancia de substancia entorpecente dos conduzidos nesta urbe.
A cinco, porque na residência dos conduzidos Renato e Elizete foram encontrados recortes e pinos plásticos, balança de precisão e depósitos bancários.
A seis, pois os agentes utilizavam veículo automotor para entregar entorpecente.
A sete, porque os conduzidos foram até cidade de Cuiabá/MT buscar substância entorpecente.
A oito, pois os conduzidos estavam se dedicando a atividade criminosa.
A nove, pois foi encontrada substancia entorpecente no carro e na casa dos conduzidos.
A dez, porque os conduzidos estavam movimentando grande quantidade de droga e de dinheiro em decorrência da traficância de entorpecente.
A onze, porque os conduzidos Elizete e Renato são reincidentes na forma da lei, conforme consulta realizada junto ao Sistema SEEU. [...]”.
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Com base em tais razões, não visualizo demonstrado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da liminar vindicada.
De igual modo, não há excogitar, nesta quadra processual, em extensão do benefício concedido ao corréu Lucas Marcos Monteiro.
Isso porque, um dos fundamentos empregados para substituir a prisão privativa por medidas cautelares diversas, em relação ao codenunciado Lucas, foi justamente a inexistência de outros registros criminais em seu desfavor, diferentemente do que ocorre com o ora paciente, Renato Monteiro dos Santos, que, como consta da decisão do juízo a quo, “é reincidente na forma da lei”, possuindo três condenações definitivas pela prática do crime de roubo.
A propósito, a situação distinta dos corréus, inclusive, foi destacada quando do julgamento do HC n. 1013942-07.2020.811.0000, ao restar consignado que Elizete e Renato possuíam outros registros criminais, o que recomendaria a manutenção da prisão preventiva, como forma de evitar a reiteração delitiva.
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.